Tribunal: STF
Processo: HC 247766
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição edoc 44): Trata-se de petição por meio da qual Claudemir Antônio Bernardino da Silva requer a concessão de ordem de habeas corpus, ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Victor Henrique Ferraz de Souza neste writ (eDOC 12).



    Sustenta o peticionante que sofre de câncer e faz jus à prisão domiciliar para tratamento médico;



    Ademais, aduz que a ordem concedida neste writ “também deverá ser extensiva ao Paciente/requerente, inclusive por encontrar-se comprovadamente em idêntica situação fática e jurídica”



    É o relatório. Decido.



    2. Os pedido de habeas corpus e de extensão não comportam conhecimento.



    De plano, porque, em relação ao pedido de concessão de ordem de habeas corpus, é inadequada a via eleita, não sendo admissível a ampliação objetiva e subjetiva de writ já decidido, restando ao interessado a dedução da pretensão mediante impetração própria.



    Não bastasse, a defesa não colaciona aos autos eventuais decisões prolatadas Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria suscitada neste habeas corpus, não competindo a esta Corte, originariamente, analisar pedido sem o prévio enfrentamento da matéria por Tribunal Superior.



    No que tange ao pedido de extensão, a situação processual do requerente não guarda identidade com a do paciente, uma vez que o requerente foi condenado a cumprir pena de reclusão em regime inicial fechado, conforme consta do seguinte trecho da sentença (eDOC 10, p. 37/41):



    “1) CLAUDEMIR ANTONIO BERNARDINO DA SILVA, como incurso no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/13, à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 42 dias-multa, cujo valor unitário fixo em cinco salário mínimos, tendo em conta que, justamente com a companheira Yasmin, como exposto na fundamentação, foi o maior beneficiário dos crimes levados a efeito pela organização criminosa que integraram e lideraram.



    Fixei a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, tendo em vista a intensa culpabilidade com que se houve, os seus péssimos antecedentes, (fls.6140/6146), a reprovável conduta social, sempre se dedicando à delinquência, até porque faz dos crimes que comete o meio para a vida luxuosa que levava, apesar das deletéria consequências que produziu no meio social, estendendo seus tentáculos até mesmo, e cada vez mais nos serviços públicos. Na sequência, a elevei de 1/6, em face da reincidência, que se acha demonstrada pela certidão acostada a fls.6140/6146, para depois proceder a novo aumento, desta feita de 1/2, em virtude do disposto no aludido §2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13, considerando para tanto o diverso e pesado armamento utilizado pela organização, como ficou demonstrado pelas fotografias trocadas entre os acusados. Por fim, elevei a pena de 1/4, a teor do citado § 3º, tendo em vista a inequívoca liderança que exercia na organização criminosa, como ficou exaustivamente demonstrada;



    (...)



    O cumprimento inicial da pena corporal imposta aos corréus indicados nos itens "1" a "4", e "6", dar-se-á no regime fechado, quer em virtude do respectivo montante, quer em face da reincidência, ao passo que os demais iniciarão o cumprimento das penas que lhes foram impostas no regime semiaberto.”



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à pretensão de concessão de ordem de habeas corpus e indefiro o pedido de extensão formulado em favor de Claudemir Antônio Bernardino da Silva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente